Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. DÉBITO ILÍQUIDO. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 509 DO CPC. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Observada a congruência direta do pedido com o disposto na sentença, não há violação aos arts. 191 e 492 do CPC, bem como ao princípio da adstrição.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. Comprovada a prestação do serviço, é devida a contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito. O valor ilíquido do débito não é capaz de afastar a obrigação de pagamento, permitindo-se liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.